Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE ASSESSORIA AO CRÉDITO. CONTRATO RESCINDIDO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Rescisão Contratual cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato objeto dos autos, bem como para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que restou demonstrado nos autos o transtorno sofrido por ela e que foi vítima de um dissabor reiterado com intuito de obter vantagem financeira sobre os consumidores. Alega que necessitava de veículo para realizar os tratamentos da filha. Requer a condenação da ré por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme o que foi objeto do recurso interposto pela parte autora, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração de danos morais no presente caso.
4. É certo que a configuração de danos morais exige a presença de afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como a honra, vida privada, intimidade e dignidade. Assim, para que seja caracterizado dano extrapatrimonial, a conduta do ofensor deve ser violenta o suficiente para ultrapassar o mero dissabor cotidiano e causar vexame, humilhação e desonra.
5. No caso em análise, em que pese a evidente falha na prestação dos serviços da ré; a ausência de informações claras e adequadas sobre o serviço ofertado e, ainda, a presença de sintomas de má-fé do fornecedor, a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar (art. 373 do CPC) que tenha suportado danos em seus atributos da personalidade a ponto de configurar danos morais. Não há nos autos comprovação de comprometimento da renda familiar da autora ou de outras questões que tenham lesado os atributos da personalidade da mesma, de sorte que não há danos morais a serem reparados.
6. Cabe ressaltar que, não obstante a tristeza pela qual a autora passou em relação à sua filha, não se vislumbra, a partir do conjunto probatório dos autos, nexo de causalidade entre a conduta da ré e a situação pela qual a recorrente passou. Ademais, não se verifica, no caso, a presença de dolo ou culpa da ré em lesar os atributos da personalidade da autora, de modo que a causa se satisfaz a partir do ressarcimento dos valores pagos pela requerente.
7. Portanto, diante da ausência de provas quanto à real existência e extensão dos danos à moral da autora, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de origem.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.